Tribunal: TJMT
Processo: 1073749-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073749-47.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: IVANILDA MENDES NOGUEIRA DE SANTANA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA SUBSTITUTA. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. PRAZO LEGAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, referente ao período não prescrito, deduzindo-se as parcelas já pagas. O recurso busca a reforma da sentença para incluir o pagamento de FGTS, com o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários firmados entre 2019 e 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade de interesse público prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, implicando nulidade dos contratos e consequente direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária para professores substitutos, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, é válida quando pautada pela necessidade temporária de excepcional interesse público, observando os prazos e requisitos legais.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que disciplina tais contratações no âmbito do Estado de Mato Grosso, fixa o prazo máximo de 12 meses, sem prorrogação, até o ano de 2022, sendo ampliado para 24 meses com a LC no 719/2022 e, posteriormente, para 30 meses pela LC no 755/2023.
5. Os contratos firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso nos períodos de 2019, 2021, 2022 e 2023 respeitaram os prazos legais estabelecidos para contratações temporárias, não configurando nulidade que justificasse o pagamento de FGTS.
6. O pagamento do FGTS somente é devido em casos de nulidade contratual, conforme o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, o que não se aplica ao caso em análise, uma vez que os vínculos temporários respeitaram os limites estabelecidos na legislação estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores substitutos, quando realizada nos moldes da Lei Complementar Estadual no 600/2017, com observância dos prazos legais, não configura nulidade contratual, afastando o direito ao FGTS.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei Complementar Estadual no 50/1998, arts. 54 a 56; IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073749-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANILDA MENDES NOGUEIRA DE SANTANA - CPF: 039.768.411-88 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025